Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715186-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MARIA FONTINELLE DOS SANTOS FURTADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos em contracheque e em conta corrente a 30% dos rendimentos da autora/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) seu salário líquido, em mar/2021, foi de R$ 4.755,21; 2) os descontos de empréstimos em contracheque e em conta corrente estão comprometendo 100% de sua remuneração, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a impenhorabilidade do salário; 3) não há dúvidas de que, ao celebrar contratos de conta corrente e abertura de crédito, os bancos passam a ser não apenas titulares de direitos, mas detentores de obrigações adjetas, nas quais se inserem os deveres de informar, aconselhar, avaliar riscos e exercer, em sua plenitude, a cogestão responsável do crédito; 4) a concessão indiscriminada de empréstimos configura abuso de direito; 5) ainda que a cláusula contratual que autoriza o débito em conta, analisada isoladamente, não contenha em si o vício da nulidade, observa-se pela execução conjunta dos descontos a formação de obrigação de flagrante iniquidade, passível de suspensão, por instituir dever inexequível. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam limitados os descontos de empréstimos em contracheque e em conta corrente a 30% do seu salário. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em relação aos empréstimos consignados, não consta dos autos que esteja sendo extrapolada a margem de 30% dos rendimentos da agravante. Já em relação aos empréstimos com desconto em conta corrente, deve prevalecer a autorização dada pela agravante, não se aplicando a limitação prevista para empréstimos consignados. Nesse sentido: “(...) 1. A 2a Seção do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. (...) (Acórdão 1278397, 07065187520198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, suspenda-se o processamento do recurso até o julgamento do Tema 1085 pelo Col. STJ. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator